Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. RELAÇÃO JURÍDICA-OBRIGACIONAL NÃO VERIFICADA COM TERCEIROS INDICADOS PELA PARTE AUTORA.
1. O agravante sustenta que a decisão recorrida, que excluiu os agravados do polo passivo, estaria equivocada, uma vez que todos os réus teriam participado de forma direta ou indireta na operação que resultou no alegado prejuízo financeiro, envolvendo investimentos em criptomoedas.
2. Embora se admita a teoria da asserção, não há qualquer documento na lide que demonstre a mínima relação dos agravados com a pessoa jurídica que firmou o contrato de criptomoedas com o agravante/autor; ou seja, não há indícios mínimos que possam evidenciar o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.
3. Aplicando-se a Teoria da Asserção e considerando os fundamentos constantes da petição inicial, verifica-se que não há correspondência entre as partes requeridas com a relação jurídica material estabelecida na demanda, que está relacionada ao ressarcimento de valores investidos em criptomoeda com terceira pessoa jurídica.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.